Tribunal: TJMT
Processo: 0000734-22.2012.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000734-22.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RAIMUNDO EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 631.899.921-34 (RECORRIDO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), FERNANDO DE SOUSA SILVA - CPF: 172.271.191-49 (RECORRIDO), CLEYTON VIEIRA DE AZEVEDO - CPF: 018.720.041-64 (VÍTIMA), ITAMAR LOPES DE AZEVEDO - CPF: 969.164.601-30 (ASSISTENTE), LUCINETE NONATA DA CRUZ - CPF: 010.239.411-39 (ASSISTENTE), JOAO JORAMI FERNANDES EVANGELISTA - CPF: 594.904.971-34 (ASSISTENTE), SILVIO PRESTES GUERREIRO JUNIOR - CPF: 750.956.882-04 (ASSISTENTE), FERNANDO MIGUEL ALVES DA CRUZ - CPF: 616.303.221-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - TEMPESTIVIDADE DO RECURSO – INTERPOSIÇÃO NO PRAZO CORRETO – PRORROGAÇÃO AO PRÓXIMO DIA ÚTIL - JULGADOS DO STJ E TJMT – APELAÇÃO RECEBIDA –
RECURSO PROVIDO.

O c. STJ, possui entendimento de que
"nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte"
ou seja,
“a interpretação sistemática, portanto, induz a conclusão de que, recaindo a data da consulta eletrônica ou o término do decêndio em feriado ou dia não útil, considera-se como data da intimação o primeiro dia útil seguinte.”
(REsp n. 1.663.172/TO)

“Conforme entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, o prazo recursal do Ministério Público se inicia com a remessa e recebimento dos autos pela instituição, motivo pelo qual é tempestivo o recurso apresentado dentro do prazo legal, quando considerado como data inicial o recebimento dos autos pelo Promotor de Justiça.”
(TJMT, RSE NU 1007392-38.2021.8.11.0007)

Recurso provido para receber a apelação interposta, a qual deverá ser regularmente processada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000734-22.2012.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

RAIMUNDO EVANGELISTA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra “decisão interlocutória” proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0000734-22.2012.8.11.0041), que rejeitou recurso de apelação contra sentença que absolveu o recorrido RAIMUNDO EVANGELISTA DE SOUZA do homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, IV, do CP - (ID

211253777).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que o recurso de apelação seria tempestivo, sob a assertiva de que o prazo se encerraria no dia 3.7.2023.

Pede o provimento para que o recurso de apelação interposto seja recebido (ID 211253782).

RAIMUNDO EVANGELISTA DE SOUZA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 211253785).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 211253786).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Ementa: Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face de decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá que denegou apelação criminal do órgão de acusação, por considerá-la intempestiva. Cabimento do RESE, nos termos do artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal. A intimação eletrônica tácita é regida pela Lei nº 11.419/2006 e pela Resolução TJ/MT/TP nº 03/20181 , que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. A consumação da intimação eletrônica tácita está prevista no artigo 68, inciso II, da Resolução TJ/MT/TP nº 03/2018. Entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “recaindo a data da consulta eletrônica ou o término do decêndio em feriado ou dia não útil, considera-se como data da intimação o primeiro dia útil seguinte” (REsp 1663172/TO). Incidência do artigo 798, §1º, do Código de Processo Penal na contagem do prazo recursal, excluindose o dia do começo, ou seja, o dia do registro da intimação no sistema PJe. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público dentro do prazo legal. Tempestividade confirmada pelo próprio sistema PJe do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Princípio da confiança legítima, da não surpresa e da boa-fé processual. Decisão denegatória de recurso que merece ser reformada, diante da tempestividade do Recurso de Apelação interposto. Pelo provimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 201655736)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A pretensão recomenda a descrição dos atos processuais produzidos.

A sentença absolutória foi proferida
em 15.6.2023 (ID. 211253770).

O órgão do Ministério Público foi intimado, tacitamente, para manifestação no dia
15.6.2023 [
“IMPULSIONO estes autos para abrir vista ao Ministério Público manifestar acerca do disposto na Sentença localizada no ID 120530020”
- ID. 211253773].

Em 3.7.2023, o órgão ministerial interpôs recurso de apelação (ID. 211253775)..

O Juízo singular rejeitou o recurso nos seguintes termos:

“Encerrado o prazo para consulta pelo M. Público no dia supramencionado (25/06/2023 ), então, já dia seguinte ocorreria a intimação AUTOMÁTICA e não aplicabilidade do disposto no art. 798, § 1º do CPP, logo, já no dia 26/08/2023, começou a fluir o prazo para interposição do recurso de apelação ( CPP, art. 416 ), qual seja, o prazo de 05 ( Cinco ) dias ( CPP, art. 593 “caput” ).

Dessa forma iniciando o cômputo do prazo no dia 26/03/2023, 05 ( Cinco ) dias encerraria, portanto, na data de 30/06/2023 ( Sexta-feita ), logo, tendo o representante do M. Público interposto o recurso de apelação, tão só, em data de 03/07/2023 ( Id. 122177093 ), então, não há como deixar de reconhecer a INTEMPESTIVIDADE recursal.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, rejeito o recurso de apelação interposta pelo recorrente ( M. Público Estadual ), justamente pela ausência do seu requisito, qual seja, a tempestividade e, por conseguinte, determino seja CERTIFICADO o trânsito em julgado da decisão qual absolveu o Sr. RAIMUNDO EVANGELISTA de DSOUZA.”
(Wladymir Perri, Juiz de Direito – ID. 211253777).

Pois bem.

O prazo para a interposição de apelação criminal é de 5 (cinco) dias (CPP, art. 593) ao considerar o término da intimação tácita no Sistema PJe,
conforme disposto no art. 5º, § 4º, da Lei 11.419/2006 [
“prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se [...] automaticamente realizada na data do término desse prazo”
]. Todavia, por ter ocorrido no dia 25.6.2023 [domingo], foi
“prorrogado até o dia útil imediato”
(CPP, art. 798, § 3º), ou seja, em 26 de junho de 2023 [segunda feira].

Atente-se que o c. STJ possui entendimento de que
"nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte"
ou seja,
“a interpretação sistemática, portanto, induz a conclusão de que, recaindo a data da consulta eletrônica ou o término do decêndio em feriado ou dia não útil, considera-se como data da intimação o primeiro dia útil seguinte.”
(REsp n. 1.663.172/TO, Relatora: Min. Nancy Andrighi – 14.8.2017)

Dessa forma, o prazo processual começou a fluir em 27.6.2023 [excluindo o dia da intimação - CPP, art. 798, § 1º] e finalizou em 1º.7.2023, sábado, prorrogando-se, novamente, para o
“próximo dia útil, qual seja, 03/07/2023 (segunda-feira)”
, como bem pontuado pelo i. Promotor de Justiça (Jorge Paulo Damante Pereira – ID. 211253782).

Frise-se que o próprio sistema PJe, na aba expediente, corrobora o prazo final para manifestação do Ministério Público [3.7.2023]
.

No contexto, a apelação criminal afigura-se tempestiva.

Em situação análoga, anote-se acórdão deste e. Tribunal:

“Conforme entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, o prazo recursal do Ministério Público se inicia com a remessa e recebimento dos autos pela instituição, motivo pelo qual é tempestivo o recurso apresentado dentro do prazo legal, quando considerado como data inicial o recebimento dos autos pelo Promotor de Justiça.”
(RSE NU 1007392-38.2021.8.11.0007 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 11.11.2022)

Logo, reconhece-se a intempestividade do recurso.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para receber o recurso de apelação interposto pelo órgão do Ministério Público, o qual deve ser regularmente processada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024